Tribunal: TJSP
Processo: 1003701-71.2022.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos constitucionais e legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003701-71.2022.8.26.0004; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por dano material julgada improcedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor, ora embargante. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida; e (ii) o órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por dano material julgada improcedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor, ora embargante. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida; e (ii) o órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos constitucionais e legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.